Tribunal: TJBA
Processo: 0300040-55.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300040-55.2014.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: GOMES COMERCIO DE VESTUARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS BASTOS RIBEIRO SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial fundada em cédulas de crédito comercial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento nos arts. 921, §4º, e 924, V, do CPC e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. O apelante alegou ausência de inércia, atribuindo a paralisação do feito a fatores externos, como migração de sistema e digitalização de autos, e sustentou nulidade da sentença por suposta negativa de prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente da pretensão executiva; e (ii) verificar se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de prescrição intercorrente para execução de cédula de crédito comercial é de três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra c/c art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

4. A contagem da prescrição intercorrente inicia-se após o transcurso de um ano de suspensão do processo, determinada com base no art. 921, III e §1º, do CPC.

5. No caso concreto, a execução foi suspensa em 20/01/2017, e a prescrição passou a correr em 20/01/2018, tendo sido consumada em 20/01/2021, sem manifestação útil do exequente até março de 2023.

6. A alegada migração de sistema e digitalização dos autos não constitui causa impeditiva da prescrição, pois ocorreram antes ou após o lapso prescricional e não impossibilitaram o exequente de impulsionar o feito.

7. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação se dá por desídia do exequente, e não por ato exclusivo do Judiciário.

8. O Juízo oportunizou contraditório sobre a prescrição antes de proferir a sentença, o que afasta a alegação de nulidade

9. Não houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de apreciação do pleito para realização de pesquisa patrimonial em 13/12/2024, uma vez que formulado após a consumação da prescrição intercorrente (20/01/2021), quando já extinta a pretensão executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo da prescrição intercorrente na execução de cédula de crédito comercial é trienal, contados após o período de suspensão de um ano, previsto no art. 921, §1º, do CPC.

2. A ausência de diligências úteis e efetivas por período superior ao prazo prescricional caracteriza inércia do exequente e atrai a incidência da prescrição intercorrente.

3. A migração de sistemas ou digitalização de autos não constitui causa impeditiva do curso do prazo prescricional quando não há demonstração de prejuízo efetivo à atuação processual da parte.

4. Conforme entendimento do STJ, é desnecessária a intimação específica do exequente para impulsionar o feito, bastando a observância ao contraditório antes do reconhecimento da prescrição intercorrente (REsp 1.604.412/SC).

5. Petições protocoladas após o transcurso do prazo prescricional não têm o condão de afastar a prescrição já consumada, tampouco ensejar nulidade da sentença que a reconhece.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §§ 1º e 4º, e 924, V; CC, art. 206, §3º, VIII; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.06.2018; STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; TJ-BA, Apelação nº 81248856320228050001, Rel. Desa. Joanice Guimarães, j. 26.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 00002891820028050043, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 04.08.2025.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2